Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714645-30.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUTHE CHIRLENE RODRIGUES SILVA EMBARGADO: ISLOU SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ruthe Chirlene Rodrigues Silva (ID no 36338761) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 35937569). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO